Tribunal: TJSP
Processo: 3007316-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Obrigação de fornecer medicamento – Morte do autor no curso do cumprimento de sentença – Multa fixada por descumprimento da obrigação – Afastada, por maioria de votos, a intransmissibilidade do direito; admitidos interesse e legitimidade dos herdeiros na respectiva cobrança.

REDUÇÃO DA MULTA – A Turma Julgadora, também por maioria, manteve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Obrigação de fornecer medicamento – Morte do autor no curso do cumprimento de sentença – Multa fixada por descumprimento da obrigação – Afastada, por maioria de votos, a intransmissibilidade do direito; admitidos interesse e legitimidade dos herdeiros na respectiva cobrança.

REDUÇÃO DA MULTA – A Turma Julgadora, também por maioria, manteve a redução operada em primeiro grau.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROVIDO, EM PARTE.